Tribunal: TJPA
Processo: 0006706-57.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006706-57.2013.8.14.0008

APELANTE: RICARDO RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006706-57.2013.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: RICARDO RODRIGUES DE ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA
.
ALEGADA
AFRONTA AO ART. 479 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO.
REPRODUÇÃO DE MÍDIAS SEM A CIENTIFICAÇÃO TEMPESTIVA DA PARTE ADVERSA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006706-57.2013.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: RICARDO RODRIGUES DE ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
RICARDO RODRIGUES DE ANDRADE
, contra sentença prolatada pela Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º I e IV

do Código Penal.

Narra a exordial acusatória recebida em 03/06/2013
[1]
, que:

“(...) no dia 12/05/2013, por volta das 04:00 hs, em via pública, (...) o acusado ELINELSON RODRIGUES DE ANDRADE, ora 1º denunciado, se aproximou da vítima Marcelo da Silva Barbosa e começou a conversar com a mesma, momento em que chegou ao local o seu comparsa, de nome RICARDO RODRIGUES DE ANDRADE, também réu, o qual deu uma arma de fogo, calibre 38, para que ELINELSON executasse a referida vítima. Assim, o 1º denunciado, ELENILSON RODRIGUES DE ANDRADE, utilizou a arma de fogo recebida do 3º denunciado, para desferir um tiro na cabeça da vítima, o qual causou a sua morte imediata.

Apurou-se, que os referidos 1º e 3º denunciados agiram sob as ordens de DEIVID JUNIOR PINA DIAS, ora 2º denunciado (...).

Por fim, a polícia foi acionada e diligenciou até o local da morte e ali foi informada por populares sobre o executor, momento em que o 1º denunciado foi identificado e preso, sendo conduzido para DEPOL, onde confessou suas condutas e relatou a participação dos demais réus no crime.

Por fim, os acusados foram identificados por testemunha presencial, que chegava na residência da vítima, no momento dos disparos (...)”

Consta nos autos decisão e certidão, ID Nº 11409680 –pág. 27 e 31, determinando o desmembramento da ação penal originária (nº 0002872-46.2013.8.14.0008) para formar os presentes autos com relação ao denunciado RICARDO RODRIGUES ANDRADE.

Documentos informando o cumprimento do mandado de prisão preventiva, ID 11409681 – pág. 12/17/ID 11409682 – pág. 1.

O Juízo
a quo
, pronunciou o RICARDO RODRIGUES ANDRADE, nos termos do art. 121, §2º I e IV do Código Penal.

O Representante do Ministério Público atravessou petição nos autos, datada de 03/08/2022, requerendo, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Penal, a juntada da mídia extraída do Processo nº 0002872-46.2013.8.14.0008, contendo o depoimento do acusado ELINELSON RODREIGUES DE ANDRADE, para que fosse exibida na Sessão Plenária de Julgamento designada para o dia 09/08/2022.

Na data acima referida, realizou-se a Sessão do Júri, durante a qual houve protesto da defesa nos seguintes termos:

“(...) Preliminarmente, em que pese ter sido juntada mídia pelo MP no prazo legal de 03 (três) dias úteis, a ciência da parte contrária também deve ser no mesmo prazo (o que não se observou), sob pena de não evitar a surpresa e assim não suprir a finalidade legal, conforme entendimento dos tribunais superiores, razão pela qual requer o desentranhamento das mídias juntadas pelo Ministério Público.

MM. Juiz: INDEFIRO

o pedido da defesa tendo em vista a observância do prazo legal, bem como se tratar de prova (mídia contendo interrogatório) que não é estranha aos autos. (...)”
[2]

Ultrapassada a questão prejudicial, sobreveio sentença condenatória (Id. 11409749 – pág. 5/8).

Irresignada, a Defesa pugna pela nulidade da juntada de documento sem a ciência tempestiva da Defesa, anulando, assim, a

sessão plenária e submetendo o apelante a novo julgamento (Id. 11594115).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 14495777).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não provimento do apelo (Id. 14725544).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
ID 11409676 – pág.25/27/ ID 11409677 – pág.1

[2]
Id. 11409749 – p. 2 e 3

VOTO

VOTO

1.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO - ALEGADA AFRONTA AO ART. 479 DO CPP - REPRODUÇÃO DE MÍDIAS SEM A CIENTIFICAÇÃO TEMPESTIVA DA PARTE ADVERSA.

O Recorrente narra que em que pese a juntada das mídias referentes ao interrogatório dos nacionais ELINELSON RODRIGUES DE ANDRADE e DEIVID JÚNIOR PINA DIAS, extraídos dos autos do processo nº 0002872-46.2013.8.14.0008, tenha ocorrido com exatos 3 (três) dias úteis anteriores a data da sessão plenária, a expedição para ciência do documento ocorreu no dia 05 de agosto de 2022 (sexta-feira), ou seja, fora do tríduo legal.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que a
ratio legis
do art. 479 do CPP visa evitar lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resguardando a parte contrária de apresentação ou leitura surpresa em plenário.

Compulsados os autos, verifico que o aludido vício não ocorreu, posto a arguição de malferimento desta regra deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, o que não restou patente nos autos.

Em verdade o Apelante limitou-se a afirmar que “aos jurados é aplicado o sistema da íntima convicção. Sendo assim, não há como se exigir da parte prejudicada prova cabal do prejuízo sofrido, sobretudo porque é impossível delimitar o grau de influência da exibição dos vídeos em seus julgamentos.”

Desta feita, ausente demonstração do prejuízo experienciado, entendo ser inviável o acolhimento da nulidade arguida, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência contemporânea:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLENÁRIO DO JÚRI. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O art. 185, §2º, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual. 2. A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4.Recurso ordinário não provido. (RHC 83.318/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Assim
, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024